Tribunal: STF
Processo: ACO 399
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo ajuizou ação cível originária em face da União e da Empresa de Mineração Aguiar e Sartori Ltda. Busca a anulação da Portaria de Lavra n. 1.549, de 21 de setembro de 1987, outorgada à mencionada empresa.



    Narra ser cessionário de um imóvel de propriedade da União, localizado no município de São Vicente/SP, e que se encontrava, à época da cessão, sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura. 



    Diz ter sido o imóvel cedido gratuitamente e que “em 05 de abril de 1988, por termo de entrega (doc. 3), o Senhor Secretário de Justiça do Estado de São Paulo recebeu o mencionado imóvel através do Senhor Delegado Federal de Agricultura no Estado de São Paulo. Assim, a partir dessa data o Estado de São Paulo, por intermédio de prepostas pessoas, vem exercendo a posse do bem a ele cedido”. 



    Aduz, contudo, estar autorizado a realizar trabalhos na área desde 04 de fevereiro de 1988, tanto que, em março do mesmo ano, contratou obra para a construção de presídio, o que se relaciona com o motivo de cessão do imóvel.



    Destaca que o imóvel foi “traspassado ao Estado pela própria União Federal, através do competente órgão, ‘livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus real, judicial ou extrajudicial’”. 



    Contudo, sustenta que o Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, por meio da Portaria n. 1.549, de 21 de setembro de 1.987, “outorgou à Empresa de Mineração Aguiar e Sartori Ltda. concessão para a lavra de areia quartzosa no ‘lugar denominado Sítio Boa Vista, Distrito de Samaritá, Município de São Vicente, Estado de São Paulo [...]’”, tendo e empresa concessionária se imitido na posse da sobredita área em junho de 1988. 



    Aduz que “do confronto das descrições das áreas suso mencionadas que o trato de terra concedido para lavra de areia está incrustado na porção cedida ao Estado, isto é, a concessionária da mineração foi imitida na posse de parte do imóvel, anteriormente deferida por autoridade federal ao interessado e que pertence à mesma União Federal”. 



    Argumenta não desconhecer serem as jazidas de propriedade distinta da do solo (CF, art. 176), mas que as situações narradas, relacionadas à cessão e à concessão mencionadas, seriam incompatíveis, “seja em razão da destinação do imóvel cedido ao Estado, seja pelo incômodo ao exercício da posse direta pelo cessionário. Pois, é evidente a toda prova que, dentro de uma penitenciária, ou mesmo em suas adjacências, não poderá ser desenvolvido trabalho estranho ao regime carcerário, bem como é inconcebível que uma área destinada a uma obra pública seja objeto de exploração e concomitante utilização por particular”.



    Informa ter apresentado medida de protesto (Petição n. 294-6/SP), a qual, deferida, gerou a intimação da União acerca da interrupção do prazo prescricional previsto no art. 66, § 3º, do Código de Mineração.



    Alega ainda ter aviado recurso administrativo contra o ato de imissão na posse perante o Ministério das Minas e Energia, o qual, à época, ainda estaria pendente de apreciação.



    Quanto ao mérito, argumenta que “o interesse público na continuação da obra empreendida pelo Estado é, juridicamente, mais forte do que o motivos da exploração da área pelo particular, uma vez que o interesse coletivo atinge a razão da existência do próprio Estado”, através da configuração de seu sistema de segurança pública, e a atividade do particular não alcança este condão, ficando restrita à órbita do interesse individual”. 



    Defende também ter firmado contrato pelo prazo de 20 anos com a União Federal, objetivando a realização de obra pública, “ajuste este que está em pleno vigor, dentro dos padrões da legalidade, e produzindo efeitos de um ato jurídico perfeito que não pode ser vulnerado. A cessão contratada é ato de colaboração, vindo refletir no interesse da entidade cedente. Por outro lado, a concessão de lavra é ato unilateral da Administração federal, passível de anulação, a teor do parágrafo único do art. 46 do Código de Mineração”.



     Cita as hipóteses de recusa de concessão, previstas no art. 42 do Código de Mineração (art. 52 do Regulamento respectivo). Articula com a situação veiculada, “uma vez que a utilização do imóvel para exploração de areia irá impedir a sua destinação a fim coletivo ou de interesse público relevante, como esse que o afeta (construção de uma penitenciária). 



    Levanta a possibilidade de a empresa mineradora não ter adimplido os requisitos presentes no art. 48 do Decreto n. 62.934, de 2 de julho de 1968, que regulamentou o Código de Mineração, de modo que eventuais falhas poderiam ser verificadas a partir do acesso ao processo administrativo que culminou na concessão, levando a sua anulação, com fundamento no art. 66 do Decreto-Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967.



    Argui ainda patente incompatibilidade entre as utilizações a serem dadas pela mineradora e pelo Estado ao imóvel objeto desta lide, tendo ocorrido, no caso, o que a doutrina denomina “contraposição”, de modo que a cessão do imóvel ao Estado teria derrubado o ato de concessão.



    Pede:



    l7. Pelo exposto, requer o Estado de São Paulo sejam citados os réus na pessoa de seus representantes legais, para responderem aos termos da presente ação, que deverá, afinal, ser julgada procedente, a fim de ser anulada a questionada concessão de lavra, condenando-se os réus aos pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. 



    A União, em contestação (eDoc 9), suscita preliminar de ilegitimidade do Estado para postular a anulação do ato concessivo de lavra, pois, nos termos do art. 18, incisos I e II, bem como parágrafo único, do Código de Mineração, somente o interessado na autorização de pesquisa ou concessão de lavra tem legitimidade para impugnar pedidos dessa natureza.



    Quanto ao mérito, remete ao art. 176 da Constituição e a ensinamentos de Pontes de Miranda, para indicar que “a posse do solo, outorgada, no caso, temporariamente ao autor, não se confunde com a posse da jazida, outorgada à mineradora. Ambas podem ser exercidas simultaneamente, como sói acontecer, país afora, em centenas de milhares de casos, desde que os interessados saibam e queiram administrar possíveis dificuldades na condução dos seus respectivos ramos de atividade. Técnica e juridicamente, portanto, nunca poderá haver superposição de posses (do solo e do subsolo), até porque a exploração ou aproveitamento industrial da jazida é considerado direito autônomo [...]”.



    Entende haver interesse público na construção do presídio, mas também na produção de riqueza mineral. Pontua: “se a administração tivesse que escolher entre os dois atos, por certo que o interesse público haveria de levá-la a cancelar o da cessão gratuita da área, seja porque posterior ao primeiro, seja porque o presídio pode ser construído em outro local (ao contrário da exploração da mina). Tal opção, aliás, atenderia a outro aspecto do interesse público - o econômico - sabido que o cancelamento do contrato com o autor nada custaria aos cofres públicos (como prevê sua cláusula 4ª), ao contrário da anulação do outro, que exigiria, em tese, a composição dos custos dos gastos com o empreendimento. Logo, por esse fundamento, a ação não tem mesmo como vingar”. 



    Entende infundadas as assertivas relacionadas ao descumprimento do art. 48 do Código de Mineração, quanto à concessão da lavra. Diz não terem sido infirmadas as informações do DNPM a esse respeito.



    Por fim, sustenta: “por se tratar de propriedades distintas, a do solo e a do subsolo, a cessão gratuita para a exploração do solo, depois de concedido o direito de lavra, jamais poderia caracterizar a derrubada deste último, simplesmente por se tratarem de direitos autônomos. Inaplicável, no caso, a teoria da contraposição”.



    A Empresa de Mineração Aguiar & Sartori também apresentou peça contestatória (eDoc 13). Diz ter ajuizado ação anulatória em face do autor (Estado de São Paulo), em razão de danos experimentados na área de lavra, da qual teriam sido retirados minérios de maneira irregular, os quais teriam sido posteriormente vendidos pela construtura responsável pela construção do presídio, removidos marcos demarcatórios etc. Argumenta que em razão de tal ação o ente subnacional ajuizou a presente demanda, de modo a invalidar o ato concessivo da lavra para evitar o pagamento de indenização à empresa. Ressalta que o Estado de São Paulo possui interesse em construir sobre o solo, enquanto a empresa possui direito de explorar jazida existente na área objeto da concessão, fazendo referência ao art. 176 da Constituição. Destaca ter autorização para explorar a área desde 1982, época em que a parte autora sequer possuía intenção de construir a unidade prisional. Aduz ter a medida concessiva de lavra obedecido a todas as exigências e requisitos previstos em lei. Requer “seja o autor julgado carecedor da ação ou esta tido por improcedente”. 



    O Estado de São Paulo apresentou réplica (eDoc 16). Diz inaplicável a preliminar arguida pela União, vez existente interesse do Estado em ver preservado o direito de cessão do terreno outorgado pelo Ente Nacional. Expõe ser falacioso o argumento acerca da existência de direitos autônomos (posse do solo e aproveitamento da jazida). Defende ser superior o interesse público relacionado ao contrato de cessão para construção de unidade prisional. Reitera ser possível a existência de irregularidades no processo que culminou na licença de lavra. Entende ser impossível conciliar o exercício dos direitos em testilha (licença de lavra e cessão do terreno). Afirma que a ação intentada pela empresa corré trata de matéria estranha à presente lide. Relata não pretender confundir interesses, mas sim mostrar como os dois direitos, na prática, se superpõem. 



    Saneado o processo (eDoc 18), o ente subnacional requereu a produção de prova pericial (eDoc 20), enquanto a empresa informou pretender produzir prova documental, testemunhal e pericial. 



    Em despacho (eDoc 25), o ministro relator à época determinou a requisição do processo administrativo DNPM que culminou na licença de lavra, bem como designou o Juiz Federal da Comarca de Santos para presidir a instrução da causa, considerado o interesse na produção de prova testemunhal e pericial.



    A prova pericial foi produzida (eDoc 26, fl. 99-122), tendo a empresa ré desistido da produção de prova testemunhal.



    O Estado de São Paulo apresentou petição de “alegações finais” (eDoc 32), pugnando pela procedência do pedido; e a União pela improcedência (eDoc 43).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (eDoc 48) pela improcedência do pedido, consoante ementa abaixo colacionada:



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE CONCESSÃO, OUTORGADA PELA UNIÃO À EMPRESA DE MINERAÇÃO, PARA LAVRA DE AREIA QUARTZOSA EM TERRAS CEDIDAS, TAMBÉM PELA UNIÃO, AO ESTADO DE SÃO PAULO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A ANULAÇÃO DA CONCESSÃO. LEGALIDADE DOS ATOS DA UNIÃO, REGULARIDADE DO PROCESSO DE CONCESSÃO, E COMPATIBILIDADE ENTRE A EXPLORAÇÃO DA JAZIDA E A MANUTENÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADES QUE JÁ COEXISTEM HÁ CERCA DE 12 (DOZE) ANOS. PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.



    Intimado, o Estado de São Paulo informou persistir o interesse no prosseguimento do feito, ante a sobreposição da área do presídio com aquela de lavra. Ainda, pugnou pela remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF (eDoc 61).



    Após a conversão do feito em eletrônico, a União manifestou desinteresse em participar de eventual procedimento conciliatório (eDoc 90). 



    Em maio de 2024, determinei às partes que informassem a atual situação tanto da cessão do terreno quanto da outorga da concessão (eDoc 92).



    A Empresa de Mineração Aguiar e Sartori LTDA., em resposta, disse seguir válida a licença de lavra (eDoc 95).



    O Estado de São Paulo noticiou estarem em funcionamento as Penitenciárias I e II de São Vicente, bem como o Centro de Detenção Provisória de São Vicente; que em 2022 foi concluída obra de edificação do Centro de Progressão Penitenciária; e que todo o imóvel do CPP de São Vicente está situado na área concedida para exploração de areia quartzosa (eDoc 102). 



    Em relação à cessão do terreno, a União comunicou estar o imóvel em utilização pelo Estado de São Paulo, e que já houve solicitação à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) de supressão do imóvel da Unidade Gestora do ministério. Além disso, “no que se refere à Concessão de Lavra outorgada à Mineração Aguiar e Sartori Ltda., informo que permanece válida e que não há, até o momento, qualquer encaminhamento para que o título (a Portaria de Lavra) seja cassada e, ou anulada, tampouco caducada, por falta de previsão legal para este caso” (eDoc 111).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, de início, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    A União suscita preliminar de ilegitimidade do Estado para postular a anulação do ato concessivo de lavra, porquanto apenas o interessado na autorização de pesquisa ou concessão de lavra poderia impugnar pedidos dessa natureza.



    Estabelece o art. 66, § 3º, do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 277, de 28 de fevereiro de 1967), que a nulidade de Alvarás de Pesquisa ou Decretos de Lavra poderá ser pleiteada judicialmente em ação proposta por qualquer interessado.



    Dessa forma, como interessado, o Estado de São Paulo possui legitimidade para postular a anulação do ato concessivo da lavra, porquanto ocupante de terreno, cedido pelo Ente Nacional, cujas dimensões, segundo alega, se confundiriam com as da área objeto de exploração da jazida. 



    Rejeito a preliminar.  



    No mérito, tenho que a parte autora não possui razão.



    Consoante relatado, o Estado de São Paulo ajuizou a presente ação com o intuito de ver anulada concessão de lavra outorgada à Empresa de Mineração Aguiar e Sartori LTDA. 



    Alega, em síntese, que o interesse público relacionado ao estabelecimento de unidades prisionais teria maior “força” que os motivos para exploração da área por particular; que a utilização do imóvel para exploração de areia irá impedir a sua destinação a fim coletivo relevante; que não teriam sido adimplidos os requisitos para exploração mineral da área; que os usos pretendidos da área seriam incompatíveis (estabelecimento prisional e lavra mineral); e, por fim, que teria havido extinção do ato administrativo por meio de contraposição. 



    Pois bem.



    A Constituição Federal de 1988 estabelece que são bens da União Federal: os recursos minerais, inclusive os do subsolo (CF, art. 20, IX).



    Nessa linha, o art. 176 da Constituição prevê a dominialidade da União sobre os recursos minerais, deixando claro que as propriedades do solo e dos recursos minerais não se confundem:



    Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.



    § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.



    § 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.



    § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.



    § 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.



    (Grifei)



    Dessa forma, uma vez que as jazidas constituem propriedade distinta da do solo, não haveria, a princípio, sobreposição de direitos na presente hipótese. É dizer: seria possível, ao mesmo tempo, a concessão de lavra e à mineradora e a cessão da propriedade do solo ao ente subnacional.



    Passo, então, à análise do interesse relacionado à atividade minerária. Do art. 176 supratranscrito decorre o princípio do interesse nacional, como se verifica do escólio de Pedro Ataíde1:



    “Esse princípio é oriundo da interpretação do art. 176, § 1º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a pesquisa e lavra de recursos minerais só poderá ocorrer mediante anuência da União, sempre com fundamento no interesse nacional.



    [...]



    Ao afirmar que a atividade é de interesse nacional, a Constituição reconhece a importância econômica, política, social e estratégica da mineração. Além disso, impõe-lhe limites, pois o princípio deve ser observado nos casos concretos, em que a ANM e o MME analisar se permitem ou não a atividade, se o requerente possui legitimidade (se for pessoa física, deverá apresentar nacionalidade brasileira; se for pessoa jurídica, deverá ser constituída sob a forma da lei no Brasil e ter sede neste país), dentre outros”.



    Pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que a participação do setor variou, entre 2000 e 2019, de 2,5% a 4% do PIB, chegando a contribuir com um valor estimado de R$ 340 bilhões em 20212.



    Considerando as importações e exportações, o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) aponta que a mineração respondeu por 47% do saldo da balança comercial em 20243. 



    E não sem razão. A importância da atividade minerária para a sociedade de modo geral é patente, como ressalta Pedro Ataíde4:



    “Os recursos minerais são bens de suma importância ao desenvolvimento econômico, social e político de qualquer país. Diferentemente do imaginário popular, a atividade minerária não se restringe às pedras preciosas, mas abrange a água mineral, os agregados da construção civil (areia, cascalho, brita, caulim etc.), calcário, mármore, ferro, terras raras, minerais energéticos (a exemplo do petróleo, urânio e gás natural), dentre outros. Dessa forma, grande parte dos bens de consumo existentes no mundo depende direta ou indiretamente dos minérios. 



    Casas, prédios, calçamento de ruas, ferramentas, automóveis, aeronaves, utensílios domésticos (como talheres, geladeira e fogão), computadores, televisores, medicamentos, fertilizantes agrícolas, equipamentos de infraestrutura, enfim, ‘a vida da sociedade moderna está pautada na utilização dos recursos minerais’ (SILVESTRE, 2007, p. 8). Praticamente todos os setores produtivos utilizam recursos minerais obtidos do processo de extração - na maioria deles, o produto final possui minérios em sua composição; já outros setores utilizam minérios ao menos nos instrumentos industriais que fabricam os produtos finais”.



    [...]



    Diante dessas observações, pontua-se que a mineração atua como sustentáculo da maioria dos segmentos industriais (SIROTHEAU, 1996, p. 9). Em decorrência da relevância pública da atividade minerária, o interesse estatal em regular o domínio dos recursos minerais ocorre como manifestação da soberania dos Estados (BARBOSA, 2003, p. 71). De acordo com Poveda (2007, p. 27), a importância econômica de tal atividade e a relação dela com a soberania são indiscutíveis”. 



    Tem-se, assim, que a mineração é uma atividade de claro interesse nacional, sendo essencial para a coletividade e para desenvolvimento econômico do país.



    No presente caso, discute-se a concessão para a lavra de areia quartzosa, produto que pode ser utilizado para diversos fins, como na indústria de vidro, cerâmica, siderurgia e produtos químicos5. 



    É impertinente, portanto, o argumento segundo o qual a lavra em questão atende primordialmente a interesses particulares (da mineradora e de seus sócios), considerada a importância e o interesse nacional para a indústria, economia, produção de bens de consumo etc.



    Da mesma forma, não há falar que o interesse público relacionado à construção e manutenção de penitenciárias teria “força maior” que o interesse ligado à exploração mineral, a ensejar a anulação da portaria de lavra, e nem mesmo que as atividades são incompatíveis entre si.



    Como visto, é óbvio o interesse e a utilidade pública relacionados à mineração. É evidente, da mesma forma, o interesse ligado à atividade penitenciária.



    Contudo, o setor minerário possui uma peculiaridade, qual seja a rigidez locacional, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso I, do Decreto n. 9.406/2018:



    Art. 2º São fundamentos para o desenvolvimento da mineração:



    I - o interesse nacional; e



    II - a utilidade pública.



    Parágrafo único. As jazidas minerais são caracterizadas:



    I - por sua rigidez locacional;



    II - por serem finitas; e



    III - por possuírem valor econômico.



    (Grifei)



    A rigidez locacional da jazida ou da mina decorre do fato de que não é o “homem” que determina tal localização. As minas e as jazidas serão lavradas onde a natureza as colocou6, e não onde o empresário ou o Estado pretenderem. Tal situação, de outro lado, não se verifica, linhas gerais, em relação aos estabelecimentos prisionais - os quais podem inclusive ser desativados e construídos em outras áreas. 



    Não há, portanto, interesse público a compelir a anulação da portaria de lavra.



    Além disso, no caso concreto a empresa mineradora e o estabelecimento prisional convivem há mais 36 (trinta e seis) anos - tendo em conta que a portaria concessiva da lavra foi publicada em 22 de setembro de 1987, enquanto a cessão é de 2 de março de 1988 (Portaria Ministerial n. 39, de 25 de fevereiro de 1988), sem constar dos autos motivo preponderante que inviabilizasse a mineração na área ou a execução de penas privativas de liberdade.



    É dizer: o longo lapso temporal de convivência entre as atividades indica não serem incompatíveis entre si, de modo que não se atrai regra de anulação em razão dos interesses envolvidos. 



    Destaco, ainda, que o art. 66 do Código de Mineração prevê que a infringência a dispositivos do diploma levariam à anulação do decreto de lavra.



    Entretanto, a perícia produzida nos autos indicou que a concessão de lavra foi processada regularmente, além de as áreas sobrepostas serem mínimas (eDoc 26, fls. 119 e 121):



    QUESITO 5º: "Pede-se aos Srs. Peritos verificarem o processo de concessão de Lavra Minerária e constatarem se todos os atos foram praticados com a necessária publicidade. 



    RESPOSTA: Do que se lê nestes autos, conclui-se que a concessão da lavra minerária à empresa Co-Ré processou-se regularmente, cumpridos todos os atos exigidos pela legislação em vigor e mediante o processo administrativo nº 820436/82, do DNPM. 



    [...]



    QUESITO 1º: “Pede-se a elaboração de um croquis de situação do imóvel cedido pela União Federal ao Estado de São Paulo pela Portaria de 25/02/88, no qual deverão ser assinaladas: a) área e confrontações; b) posição da área cedida à Empresa de Mineração Aguia e Sartori Ltda.



    RESPOSTA: A planta do nosso laudo, de fls. atende ao solicitado no quesito, nela aparecendo a área cedida pela União Federal ao Estado de São Paulo e a área cedida pela União à Empresa de Mineração Aguiar e Sartori Ltda., deixando claro que a superposição dessas duas áreas é pequena e que a área cedida à mineração alcança, sobretudo, áreas vizinhas de particulares.



    (Grifei)



    Quanto ao processo administrativo, ressalto informações prestadas pela Coordenadoria Jurídica do Departamento Nacional da Produção Mineral, que também informa a regularidade do processo administrativo que culminou na concessão de lavra (eDoc 9, fls. 47-55).



    Nesse mesmo sentido é a manifestação da ANM, indicativa de que a concessão de lavra outorgada à mineradora permanece válida e de que não há qualquer encaminhamento para que o título seja cassado ou anulado (eDoc 112).



    Destaco ainda que a pretensão do Estado de São Paulo de anular a portaria de concessão de lavra não teria o condão de impedir a exploração de minério da região, já que a extinção do título implicaria apenas na disponibilidade da área para pesquisa, e não na impossibilidade de lavra, consoante se depreende do art. 195 da Consolidação Normativa do DNPM:



    Art. 195. A renúncia, o cancelamento, a anulação, a cassação e o indeferimento do pedido de prorrogação do registro de licença implicam na disponibilidade da área para pesquisa observado o disposto no art. 260 e seguintes.



    Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o DNPM comunicará a decisão ao município emissor da licença extinta e ao órgão ambiental competente.



    Por fim, ressalto que, nos termos do art. 53 da Lei do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “[a] Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.



    Não havendo vício apto a ensejar a nulidade do título de lavra, o qual foi outorgado em observância à lei, cabe à Administração, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, revogar parcialmente o ato administrativo, se o caso.



    Por todo o exposto, deve ser julgado improcedente o pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    3. Do exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Condeno a parte ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, os quais deverão ser revertidos, em partes iguais, aos patronos dos réus.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  ATAÍDE, Pedro. Direito Minerário. - 6a. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodium, 2025, p. 88 - 89.




2  Presente em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-e-ipea-lancam-estudos-sobre-a-extensao-da-cadeia-produtiva-da-mineracao-no-pib-brasileiro




3  Presente em: https://ibram.org.br/noticia/desempenho_da_mineracao_2024/




4  ATAÍDE, Pedro. Direito Minerário. - 6a. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodium, 2025, p. 52 - 53.




5  BRAGA, Paulo Fernando Almeida et al. Areia quartzosa para aplicações industriais: caracterização. XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa Belo Horizonte-MG, v. 4, 2019.




6  FREIRE, William. Código de Mineração Anotado. - 5a. ed. rev. atual. e ampl. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2010, p. 55.